Tribunal: TJMT
Processo: 1001191-56.2018.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001191-56.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Prescrição]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[JEREMIAS FLORIANO DE LIMA - CPF: 284.024.211-72 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE JEREMIAS FLORIANO DE LIMA (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade proveu parcialmente o recurso

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA – ARTIGO 174 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL – INTERRUPÇÃO DO INSTITUTO COM A CITAÇÃO FRUTÍFERA – DECURSO DO LUSTRO – OBSERVAÇÃO EM PARTE DOS CRÉDITOS – SÚMULA No 106 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – INCIDÊNCIA EM UMA DAS CERTIDÕES DE DÍVIDA ATIVA – INSTITUTO AFASTADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A prescrição da pretensão executória, contemplada no artigo 174 do Código Tributário Nacional, se perfaz com o decurso do lustro entre e a constituição definitiva do crédito tributário e a citação frutífera, nos casos em que a promoção da execução se dá antes do advento da Lei Complementar no 118/2005.

Resta impossibilitado o reconhecimento da prescrição da pretensão executória quando a demora em proceder os atos necessários é inerente à atuação do Poder Judiciário.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
Município de Rondonópolis
, contra decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Execução Fiscal (número 276-26.1992.8.11.0003 – código no 324010) promovida contra o
Espólio de Jeremias Floriano de Lima
, reconheceu que parte dos créditos vindicados estavam maculados pela prescrição da pretensão executória, esta que é disposta no artigo 174 do Código Tributário Nacional, e determinou o prosseguimento com relação aos créditos remanescentes.

O Apelante, em síntese, aponta que a prescrição elencada não se operou no feito originário, eis que, em tese, não fluiu o quinquênio legal, disposto no artigo 174 do Código Tributário Nacional, o que ensejaria a reforma da decisão recorrida.

Defende, também, que a demora na citação decorre da inércia do Poder Judiciário, logo, em razão do que é disposto pelo Superior Tribunal de Justiça, por meio do verbete da Súmula no 106, aponta que a decisão proferida deve ser alterada, a fim de que a prescrição reconhecida seja afastada, e o feito executório prossiga em totalidade.

Houve pedido de antecipação de tutela recursal, sendo que, consoante decisão de ID no 1642718, a liminar foi parcialmente concedida.

Embora intimado, o Recorrido não apresenta contrarrazões ao agravo.

Desnecessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça, em face do que preconiza a Súmula no 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 10 de março de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020